Tribunal: STF
Processo: RE 378221
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IPTU. PROGRESSIVIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE 
   PARCIAL. COBRANÇA COM BASE NA ALÍQUOTA MÍNIMA. PRECEDENTES 
   RECENTES. NÃO SOBRESTAMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O 
   reconhecimento da inconstitucionalidade da progressividade do 
   IPTU não afasta a cobrança total do tributo, que deverá ser 
   realizada pela forma menos gravosa prevista em lei.
II - 
   Trata-se, no caso, de inconstitucionalidade parcial que atinge 
   apenas a parte incompatível com o texto constitucional e permite 
   seu pagamento com base na alíquota mínima.
III - No caso dos 
   autos, a legislação anterior também traz progressividade de forma 
   incompatível com o texto da Constituição então vigente, o que 
   reforça a necessidade de adoção da inconstitucionalidade 
   parcial.
IV - É possível o julgamento imediato do feito com base 
   em precedentes recentes que analisaram legislação diversa, mas 
   discutiram a mesma matéria.
V - Agravo improvido.